Tribunal: STF
Processo: ADI 1370
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 1.228, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995. REQUERIMENTO DE
CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE VIGÊNCIA DO SEU TEXTO SOB ALEGAÇÃO DE QUE
NÃO PODERIA TER SIDO REEDITADO SEM OFENSA AOS ARTS. 1º E 2º E AO §
4º DO ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE,
AINDA, DO § 2º DO ART. 1º; DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º; DO ART.
3º; DO § 2º DO ART. 4º; DO ART. 6º; DO ART. 9º E DO ART. 10, COM OS
ARTS. 1º, INC. IV; 5º, INC. XIV; 170, INC. IV; 173, § 4º, 174 E 209,
DA REFERIDA CARTA.
 Ausência  de plausibilidade do fundamento, no primeiro
caso, assentado que já se encontra, no STF, que o Presidente da
República pode expedir medida provisória revogando diploma da mesma
espécie, ainda em exame no Congresso Nacional, cuja eficácia ficará
suspensa, até que haja pronunciamento do Poder Legislativo sobre a
medida provisória ab-rogante, a qual, se convertida em lei, tornará
definitiva a revogação; retomando os seus efeitos, em caso
contrário, a medida ab-rogada, que poderá, por sua vez, ser
apreciada pelo Poder Legislativo no prazo restante de sua vigência.
 Descabimento da alegação, por igual, relativamente aos
arts. 1º, § 2º, 3º, 6º e 10, do referido diploma legal.
 Entendimento contrário no que tange ao §º 2º, do art. 4º,
que há de ser entendido como de aplicação restrita às hipóteses de
questionamento individual, partido de todos os alunos ou seus
responsáveis, ou de natureza coletiva, de efeito extensivo a todos
os estudantes do estabelecimento; e quanto à expressão "não poderá
repassar recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as
instituições referidas no art. 213 da Constituição Federal, enquanto
estiverem respondendo", contidas no art. 9º.
 Cautelar parcialmente deferida.